Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704050-88.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ TEODORO DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA EXASPERADA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983 STJ. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito. 2. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. 3. Mostrando-se irrazoável e desproporcional a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, sem que haja motivação do julgador, cabível a sua redução de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência majoritária. 4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado valor mínimo indenizatório ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução. 6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade, sob o argumento de que não possui capacidade econômica para suportar o encargo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao pedido de redução, pontua-se que, embora a Defensoria Pública tenha pugnado pela redução do valor da indenização mínima fixada em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não trouxe aos autos elementos aptos a fundamentar tal pedido, como, por exemplo, a informação da renda mensal do recorrente, o qual, segundo se abstrai dos documentos constantes do processo, exerce a atividade laborativa de vendedor. Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a fixação da indenização pelos danos morais sofridos pela vítima em R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar compatível com as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto (uma vez que o recorrente quebrou o aparelho celular da vítima e ateou fogo em uma coberta, além de desferir murros na cabeça da ofendida), e porque não há maiores detalhes acerca da capacidade econômica do recorrente” (ID 55390435). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.o 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025